Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, bastando o enfretamento da tese que se pretende levar às Cortes Superiores.
4. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
5. Recurso conhecido e não provido.